Tribunal: TJES
Processo: 5000557-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000557-29.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GUSTAVO DOS SANTOS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000557-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUSTAVO DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

E
menta
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. MOVIMENTO PARA SUBVERSÃO DA ORDEM EM UNIDADE PRISIONAL. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a falta grave imputada ao agravante em Processo Administrativo Disciplinar, determinou a regressão de regime prisional para o fechado, fixou novo marco para contagem dos benefícios executórios e declarou a perda de 1/5 dos dias remidos. O recorrente requer sua absolvição, sob o argumento de que não participou dos atos de indisciplina apurados no PAD, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta de natureza média.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se o agravante efetivamente praticou a falta grave prevista no art. 50, I, da Lei de Execução Penal; (
ii
) avaliar a possibilidade de desclassificação da infração para falta de natureza média.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra dos agentes penitenciários, dotados de fé pública, constitui prova idônea para a comprovação da falta grave, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Os depoimentos colhidos no PAD foram uníssonos e harmônicos ao relatar que o agravante participou do movimento de subversão da ordem prisional, inclusive sendo citado nominalmente como autor de atos de indisciplina, como chutar celas e desacatar agentes penitenciários. A decisão de primeiro grau encontra respaldo no art. 50, I, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), uma vez que a conduta do agravante se amolda à previsão legal de falta grave, justificando a regressão do regime, a fixação de nova data para contagem de benefícios e a perda parcial dos dias remidos. Não há elementos que justifiquem a absolvição ou a desclassificação da infração disciplinar para falta de natureza média, pois os fatos demonstram que o recorrente efetivamente participou dos atos de subversão da ordem e disciplina no estabelecimento prisional.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 50, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 673.816/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.711.877/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.

Vitória, 12 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000557-29.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GUSTAVO DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS, RAYANNA BEZERRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o por
Gustavo dos Santos da Silva
,

em face da
decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
no mov.
61
.1 dos autos Execução Penal nº
2000181-38.2024.8.08.0030,
que homologou a falta grave imputada a
o
agravante no PAD nº
017/2024
, promove
u
a regressão de regime prisional
para o fechado
,
fixou novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios (
11/05
/202
4
)
e declarou a perda de
1/5
(um qu
int
o) dos dias remidos
.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (
mov.
73
.1
), requerendo sua absolvição da falta grave,
argumentando que o reeducando não participou da situação apurada no processo administrativo disciplinar, sendo que os atos de indisciplina e desordem foram praticados por um único interno que estava em sua cela. Diante disso, requer a absolvição do reeducando quanto aos fatos imputados no PAD nº 017/2024 e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média.

Pois bem.

Relata o
PAD nº 017/2024

que o recorrente,
que se encontrava em prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória de Aracruz e aguardava transferência para unidade prisional do regime semiaberto para início do cumprimento da pena definitiva
, no dia
11/05/2024
,
por volta das 12:00 horas,
participou de movimento para subverter a ordem ou disciplina.

Segundo consta no referido processo administrativo disciplinar,
especialmente na Transcrição nº 168/2024, no momento da entrega da alimentação, um grupo de familiares começou a gritar de fora da unidade, sendo que as Galerias C e D se recusaram a receber alimentação, inciando-se uma gritaria generalizada na tentativa de estabelecer comunicação com os familiares na parte externa.

Os servidores da unidade passaram a intervir na tentativa de controlar o ocorrido, mas todas as galerias passaram a chutar as portas das celas, tendo os presos se amotinado.

Ainda de acordo com o que consta na referida transcrição,
foram indicados nominalmente todos os presos da Cela E-03 (inclusive do ora agravante) que quebraram a parede do banheiro da cela, uma cama, o acrílico da lâmpada, a portinhola do banheiro da cela, o chuveiro e a torneira da pia, além de terem chutado as portas e arremessado pedras na direção dos policiais e monitores.

Após a instauração de regular de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a magistrada
a quo
designou Audiência de Justificação, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas e o agravante negou
a participação nos fatos.

Em seguida, foi proferida decisão no Processo de Execução nº
2000181-38.2024.8.08.0030
, tendo a magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
reconhecido a prática d
a
falta grave
prevista no art. 50, I, da Lei de Execução Penal,
e regredido o regime de cumprimento da pena do reeducando, fixando a data da falta grave como novo marco temporal para fins de análise dos benefícios executórios
.

Dito isso, verifica-se que os fatos estão claros. O recorrente se encontrava custodiado quando participou de movimento para subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento no qual se encontrava.

Nesse particular, cumpre consignar que, ao contrário do alegado pela defesa, os agentes penitenciários foram uníssonos no sentido de que houve participação de diversos internos nos atos de depredação, cabendo destacar que um desses servidores, em consonância com a transcrição, confirmou a participação e efetiva autoria do reeducando no movimento de subversão a ordem realizado pelos custodiados.

O Policial Penal Everton Pereira Evaldo narrou que o movimento se iniciou por articulação dos internos da Galeria D, sendo aderido pela Galeria C, destacando que posteriormente todas as galerias engajaram no movimento de subversão à ordem, eis que os internos passaram a chutar as celas. Confira-se:

“
os internos da Galeria D estavam articulando com as outras galerias para que recusassem a alimentação do almoço; que gritavam todo o tempo e eram respondidos pelos internos da Galeria C, que concordou em aderir ao protesto e Galeria B, que ficaram incertos se iriam acompanhar ou não; que durante a entrega da alimentação o Declarante se encontrava no Posto M2; que as Galerias A e B receberam o almoço normalmente, mas quando os policiais penais adentraram
na Galeria C iniciou uma gritaria para que os Policiais retornassem, pois ninguém receberia alimentação; que o mesmo se repetiu na Galeria D; que os internos recusaram o almoço e começaram a gritar, sendo acompanhados pelos familiares que estavam aguardando do lado de fora da unidade; que do lado de fora da unidade se encontravam familiares que realizaram visitas pela manhã e muitos outros que bem realizavam visitas naquele dia, ficando claro que já era um evento planejado; que os internos da Galeria D começaram a chutar as portas da celas e em seguida as celas de isolamento das Galeirias A e B, ato contínuo, todas as outras galerias começaram a chutar as portas das celas; [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Penal Julio Cezar Barbosa.

Por sua vez, o Policial Penal Fábio Arruda de Oliveira trouxe relato mais detalhado quanto aos fatos, em que citou nominalmente o ora agravante como um dos autores dos chutes nas celas e do desacato aos agentes. Confira-se trecho da declaração por ele prestada:

“
[...] que o interno Wagner Gilberto Silva assumiu a autoria do vandalismo causado na Cela E-03, onde quebraram a parede do banheiro, quebraram as camas de concreto, quebraram a torneira, o chuveiro, a portinhola da cela, que os internos Josué Silvina de Araújo, Igor Sampaio de França, Gustavo dos Santos Silva, Gustavo Floro dos Sntos, Jirlei Santos Paixão, Marcelo Henrique Loureiro Ayres, Maicon Souza Simões, Vinícius de Jesus Coelho, Leonardo Jorge Tiburcio, além de serem coniventes com o vandalismo e dano ao patrimônio público também chutaram as portas das celas e desacatavam os comandos recebidos [...]”.

Do acima narrado, o
bserva-se que, ao contrário do aduzido pel
a
agravante, os depoimentos d
os servidores
que presenciaram o ocorrido são uníssonos e harmônicos no sentido de que
houve movimento de subversão à ordem dentro da unidade prisional, em que muitos internos depredaram as celas, havendo relato de que o ora agravante foi um dos autores, eis que teria chutado a cela, além de ter desacatado as ordens dos agentes penitenciários.

Vale dizer que a p
alavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado quanto ao cometimento de falta grava, consoante já sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

3. A análise da decisão recorrida à luz das razões recursais indica sintonia com a jurisprudência desta corte, que vem entendendo que "A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina." (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). IV. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.711.877/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Sendo assim, diante da prova testemunhal de agentes públicos, que são dotados de fé pública, conclui-se que a conduta praticada pel
o agravante
se amolda com exatidão à falta grave
capitulada no artigo 50, inciso
I
, da Lei nº 7.210/84,
vez que, ultrapassando os limites do senso de disciplina,
subverteu a ordem a disciplina.

Incabível, nessa medida, o acolhimento do pedido de absolvição, assim como o pedido de desclassificação para falta média.

Em conclusão, não há como se impor reparo à decisão recorrida, que impôs ao agravante a aplicação de penalidade decorrente da prática de falta disciplinar de natureza grave.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

Vitória, 12 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)